Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-46.2018.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002113-46.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ADEILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.254.061-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ADEILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.254.061-49 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/14 – RECURSOS CONHECIDOS E

NÃO PROVIDOS.

1.

A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada (art. 81 e 82 do CTN).

2.

Não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente público, seja estadual ou municipal, por impedimento constitucional (Emenda Constitucional 80/14).

3. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaiva
, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ADEILDO FERREIRA DA SILVA
, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que julgou parcialmente procedente os embargos para declarar a nulidade do lançamento tributário retratado na certidão de dívida ativa inscrita de sob o no 00025/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada no pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública (ID 29387971).

A defesa do assistido, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, busca a reforma da sentença sob o argumento de que faz
jus
aos honorários advocatícios de sucumbência pelo patrocínio em defesa de Adeildo Ferreira da Silva nos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do município de Tangará da Serra (ID 29387974).

O apelado, município de Tangará da Serra,

contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 2938776).

O município de Tangará da Serra recorre sustentando que o magistrado se equivocou ao reconhecer a nulidade da CDA n.
00025/2010
, referente ao lançamento da contribuição de melhoria imposta ao contribuinte apelado, porque a exigência se deu com base nos artigos 145 da CF, 81 e 82 do CTN e no Decreto-Lei no 195/67.

Assevera que cumpriu todos os requisitos legais para impor a cobrança do tributo, inclusive é fato incontroverso o acréscimo no valor do imóvel do contribuinte/apelado com conclusão da obra pública – pavimentação asfáltica.

Afirma que o edital de contribuição que acompanha o recurso demonstra a valorização imobiliária experimentada no imóvel do apelado com a obra pública.

Consigna, ainda, que a cobrança atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer seja dado efeito suspensivo e devolutivo ao recurso, bem como o provimento para reformar a sentença recorrida (ID 2938776).

O apelado contrarrazoa refutando os argumentos levantados e, ao final, pugna pela condenação em honorários recursais (ID 29387981).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaiva
, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ADEILDO FERREIRA DA SILVA
, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que julgou parcialmente procedente os embargos para declarar a nulidade do lançamento tributário retratado na certidão de dívida ativa inscrita de sob o no 00025/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada no pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública (ID 29387971).

Pretende a Defensoria Pública deste Estado reformar a sentença sob o argumento de que faz
jus
aos honorários advocatícios de sucumbência pelo patrocínio em defesa de Adeildo Ferreira da Silva nos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do município de Tangará da Serra (ID 29387974).

Por sua vez, o município de Tangará da Serra recorre alegando, em suma, que o lançamento da contribuição de melhoria, retratado na CDA n.
00025/2010 se deu de acordo com o disposto nos
artigos 145 da CF, 81 e 82 do CTN e no Decreto-Lei no 195/67 (ID

2938776).

Os recursos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivos e foram devidamente arrazoados. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A pretensão recursal cinge-se em saber se o lançamento tributário retratado na CDA no
00025/2010, oriunda do município de Tangará da Serra, atende ou não à
legislação pertinente, bem como se a Defensoria Pública faz
jus
aos honorários advocatícios de sucumbência quando assiste parte em demanda contra a Fazenda Pública Municipal.

Consta Embargos à Execução Fiscal opostos por Adeildo
Ferreira da Silva
, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, em desfavor do município de Tangará da Serra, cujo objeto questiona a legalidade da citação por edital e, ainda, a cobrança de contribuição de melhoria relativa ao lançamento tributário retratado
na CDA no
00025/2010

(ID 29384455).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os embargos para reconhecer a nulidade do lançamento tributário registrado na
CDA no
00025/2010
, relativo à exigência de contribuição de melhoria, que de seu sem as devidas formalidades legais
(ID
29387971
).

Os artigos 81 e 82 do CTN assim dispõem:

“Art. 81.
A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado
.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1o
A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§
2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo
.” (grifo nosso)

O conjunto probatório revela que a cobrança do questionado lançamento da contribuição de melhoria, espelhado na CDA n.o
00025/2010
, ocorreu devido à pavimentação asfáltica realizada pelo município de Tangará da Serra - MT, que beneficiou imóvel de propriedade do embargante, ora apelado, e teve como fato gerador o Edital constante no ID 29387978/79.

Revela, ainda, que o ente municipal por meio do Decreto n.o 310, datado de 11/09/2017, suspendeu temporariamente a cobrança das contribuições de melhoria daquela municipalidade para elaboração de planilhas individualizadas da valorização imobiliária experimentada por cada imóvel em decorrência de obras públicas (ID 29387972).

Sucede que, o referido edital não atendeu ao que determina os artigos do 81 e 82 CTN, na medida em que considerou o valor total da obra pública e, apenas,
a posteriori
, a realizou, ou seja, não individualizou a valorização imobiliária experimentada pelo contribuinte na situação concreta.

A jurisprudência de Tribunais Superiores posiciona-se no sentido de que a cobrança da contribuição de melhoria baseada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, mas desde que atenda aos requisitos previstos nos artigos 81 e 82 do CTN, dentre os quais a base de cálculo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE A LEGALIDADE DO TRIBUTO. PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO FUNDADA APENAS NO CUSTO DA OBRA PÚBLICA, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A RESPECTIVA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. 1. "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp 1.133.027/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16.3.2011 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2.
A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que "o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada"
(REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja,
"a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada
" (REsp 280.248/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 28.10.2002). 3. Assim, a cobrança da contribuição de melhoria deve levar em consideração o acréscimo do valor do imóvel, decorrente da realização de obra pública, não sendo possível estabelecer a sua cobrança com base no custo total da obra dividido pelo número de unidades existentes na área beneficiada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

(grifo nosso)

Não é outro o entendimento adotado por esse c. Tribunal de Justiça, inclusive com julgado de caso idêntico:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO – VALORIZAÇÃO INDIVUDUALIZADA DO IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.“A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que ‘o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada’ (REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, ‘a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada”’ (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012).É defeso a Fazenda Pública promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras, uma vez que deve se averiguar o acréscimo patrimonial de cada imóvel, respeitando-se sempre o limite individual e global, consoante disciplina os artigos 81 e 82 do CTN. (N.U 0023554-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Melhor sorte não teve a alegação de que a Defensoria Pública deste Estado tem direito a perceber honorários advocatícios de sucumbência quando atua em defesa de ação proposta contra a Fazenda Pública.

O Verbete no 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça entende que:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Contudo, após o advento da Emenda Constitucional no 80/14, que conferiu à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas do Ministério Público, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não se mostra juridicamente admissível quando atua contra a Fazenda Pública, seja estadual ou municipal.

A propósito, colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE. 1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014. 2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Recurso especial não conhecido.” (RESP No 1.740.875 - MT (2018/0113597-0) Relator Ministro OG FERNANDES, Data Julgamento 07/02/2019)

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acompanhando o Tribunal da Cidadania, decidiu:

“APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENDORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — RECURSO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE PARCIALMENTE PROVID
O — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Ademais, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública
.” (N.U 1000327-82.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) (grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA O TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE TORÁCICA (CIRURGIA PARA FIXAÇÃO DE FRATURA EM COLUNA), COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 - ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELO DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - In casu, verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que o paciente foi vítima de colisão auto-auto e possui fratura de coluna torácica T9 tipoC e paraplegia, necessitando urgentemente de cirurgia para fixação de fratura em coluna.

3 – A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

5 - Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

6 - As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

7 – Apelo desprovido e sentença ratificada. (N.U 0023198-88.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (grifo nosso)

Logo, não merece reparos a combatida sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021